Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710889-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADEMIR JERONIMO DA SILVA, ERLY DE ASSIS PEREIRA, LEONARDO TSUNEO SEIKE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. As questões suscitadas pela recorrente já foram anteriormente examinadas, seja no curso do processo de conhecimento ou mesmo na própria fase de cumprimento da sentença. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 884, 885, 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que a obrigação de pagar foi quantificada de modo equivocado pela contadoria judicial. Defende ser necessária a retificação das contas da contadoria para: adequar a metodologia de cálculo, considerando o sistema SAC fixado na lide, afastando a aplicação do método de MAJS; observar a elevação dos juros de mora de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, após o desligamento dos autores do plano de benefício; apurar juros e correção monetária entre a data da escritura e o último dia da data de escritura; ajustar a base de cálculo do FQM; afastar a amortização do saldo devedor das prestações não quitadas e apurar os saldo devedores até 7/2019, afastando a amortização de prestações não quitadas, bem como considerar os encargos dos valores devidos à PREVI. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785 (ID 28580261). Em petição de ID 29861194, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF 48.109. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 27891402): (...) No entanto, convém examinar o interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso de propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. As questões suscitadas pela recorrente já foram anteriormente examinadas, seja no curso do processo de conhecimento ou mesmo na própria fase de cumprimento da sentença (Id. 34122718, Id. 13407660 e Id. 17702896 dos autos do processo principal). Assim, não pode ser admitida a rediscussão a respeito de questões já decididas, que estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, a agravante apenas insiste na rediscussão das questões decididas de modo desfavorável. No entanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos da preclusão. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino que as publicações, referentes aos recorridos, sejam feitas em nome da advogada CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF 48.109. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se , Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028